Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRONIA NO TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE COLABORARAM PARA O AGRAVO DE SAÚDE E O ÓBITO DO PACIENTE. DANO MORAL REFLEXO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR. CRITÉRIO BIFÁSICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar se houve: a) falha na prestação de serviço público de saúde em favor do pai da demandante, tendo colaborado com o agravo de saúde e o subsequente óbito do paciente; e, por conseguinte, b) a ocorrência de dano extrapatrimonial, de modo reflexo, indenizável à filha do paciente.

2. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe que para o estabelecimento do dever de indenizar deve ser demonstrada a conduta do agente público, o resultado lesivo experimentado pelo administrado, bem como o nexo de causalidade entre ambos.

3. No presente caso o laudo pericial concluiu que o óbito do genitor da autora decorreu da falha na prestação de serviços médicos ao paciente, tendo sido demonstrado o nexo de causalidade entre a falha aludida e o óbito mencionado.

4. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pela utente dos serviços prestados, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.

5. A partir da análise das condutas do Distrito Federal e da demandante, bem como da interferência ilícita na esfera jurídica extrapatrimonial da autora, e ainda, da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o valor dos danos morais fixado pelo Juízo singular deve ser mantido.

6. Recurso conhecido e desprovido.